Tribunal: TJMT
Processo: 0002507-16.2017.8.11.0111
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002507-16.2017.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), SILVA E SANTOS NETO LTDA - CNPJ: 15.220.753/0001-80 (APELADO), SAMALIA SOUZA DA SILVA - CPF: 020.869.121-96 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação contra sentença que reconheceu prescrição intercorrente e extinguiu ação de execução, por suposta inércia do exequente entre 2017 e 2024.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, diante das providências adotadas pela exequente ao longo do processo, configura-se ou não a prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

A configuração da prescrição intercorrente exige a inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional do direito material pleiteado.

O conjunto dos autos demonstra que a parte exequente não permaneceu inerte, tendo promovido seguidas diligências para viabilizar a citação e localização dos devedores, com diversos pedidos protocolados e providenciados, ainda que com atraso na apreciação judicial.

A demora na tramitação do feito decorreu de morosidade do Poder Judiciário, seja por longos lapsos entre decisões e efetiva prática dos atos pelo próprio Judiciário, seja por atrasos decorrentes da pandemia e pela reorganização digital dos autos. Aplicação da Súmula 106 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução.

Tese de julgamento: “A paralisação do processo por morosidade judicial não caracteriza inércia do credor, nos termos da Súmula 106 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 924, V; 921, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; TJMT, RAC nº 0000331-19.2017.8.11.0029, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.08.2023; TJMT, RAI n. 1023075-68.2023.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21.02.2024; TJMT, RAC n. 0000357-86.2012.8.11.0095, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Norte Mato-Grossense e Oeste Paraense – SICREDI Grandes Rios MT/PA/AM contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de Silva e Santos Neto Ltda. e outra., reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V, do CPC.

Inconformada, a apelante alega, em síntese, que não houve inércia de sua parte a justificar a decretação da prescrição intercorrente. Sustenta que sempre diligenciou nos autos, formulando pedidos de localização dos executados e de constrição patrimonial por meio dos sistemas Infoseg, Siel, Renajud e Sisbajud, além de ter requerido, sem apreciação judicial, a citação por edital. Afirma que a paralisação do processo decorreu exclusivamente da morosidade do Poder Judiciário, diante de sucessivas e demoradas análises de requerimentos, condicionamentos ao recolhimento de custas e extensa espera pelo cumprimento de diligências.

Segue aduzindo que não se pode imputar ao credor a morosidade estrutural do aparato judicial, razão pela qual invoca a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. Defende, ainda, pela eventualidade, a aplicação do princípio da causalidade, para que eventuais despesas processuais sejam atribuídas às executadas, que deram causa à instauração da presente execução. Ao final, requer a reforma da sentença, com o afastamento da prescrição intercorrente e o regular prosseguimento da execução.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 19 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Norte Mato-Grossense e Oeste Paraense – SICREDI Grandes Rios MT/PA/AM ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face de Silva e Santos Neto Ltda. e outra e Samalia Souza Da Silva, visando ao recebimento de crédito representado por cédula de crédito bancário n.º B41630657-6, no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais)

Durante o curso regular do processo, após a devida intimação e consequente manifestação da exequente, o juízo
a quo
reconheceu, por sentença, a ocorrência de prescrição intercorrente, ao fundamento de suposta inércia processual da Cooperativa exequente, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 924, V, do CPC (id. 316699861).

Inconformada, a apelante alega que não houve desídia processual, porquanto sempre diligenciou nos autos, formulando pedidos de pesquisa e localização dos executados via Infoseg, Siel, Renajud e Sisbajud, bem como peticionando reiteradamente para viabilizar a citação, além de requerer, em 28.10.2024, a citação por edital, ainda pendente de apreciação.

Segue afirmando que a paralisação processual entre 2017 e 2024 decorreu, sobretudo, de morosidade do Poder Judiciário, incluindo longos períodos de espera para análise de pedidos, condicionamentos ao recolhimento de custas e demora na efetivação de diligências, notadamente no contexto da pandemia e digitalização dos autos.

Sustenta que não se pode imputar ao credor a demora inerente ao aparato judicial, devendo-se aplicar a Súmula 106 do STJ, que afasta a prescrição quando ausente inércia da parte.

Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da sentença, com o afastamento da prescrição intercorrente e o regular prosseguimento da execução.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a prescrição intercorrente trata-se da perda do direito de exigir o cumprimento de uma obrigação, enquanto o processo está em andamento, mas sem movimentação útil por culpa ou inércia do autor da ação.

Assim, para que se configure referida modalidade de prescrição é necessário que o processo fique paralisado por inércia do credor por período superior ao prazo prescricional previsto para o direito material pleiteado, hipótese não verificada no caso em tela.

Isso porque a apelante, ao contrário do que concluiu a sentença, sempre diligenciou pela regular movimentação da execução, adotando providências para localizar os executados e viabilizar a citação. A ação foi distribuída em 25.08.2017, tendo o juízo determinado a citação em
17.11.2017
(id. 316699385 – Pág. 48).

Na impossibilidade de localização inicial, a exequente requereu, em
05.10.2018
, a expedição de carta precatória (id. 316699385 – Pág. 56).

Em
09.03.2020
sobreveio a certidão negativa do oficial de justiça, informando a não localização dos executados (id. 316699385 – Pág. 69).

Em seguida, em
09.06.2020
, a credora requereu dilação de prazo para obter novas informações de endereço (id. 316699385 – Pág. 75) e, logo adiante, em
29.07.2020
, postulou a expedição de ofícios às empresas de telefonia e concessionárias de energia, bem como consultas aos sistemas INFOSEG e SIEL visando rastrear o paradeiro dos devedores (id. 316699385 – Pág. 81).

Somente em
18.01.2023
foi deferido o pedido (id. 316699386) e a intimação da exequente ocorreu em
14.12.2023
(certidão id. 316699387).

A exequente compareceu aos autos em
10.01.2024
(id. 316699389), recolhendo a guia de pesquisa e postulando também as buscas pelo Sisbajud, Renajud, Infojud e Serasajud.

O douto juiz deferiu o pedido em
17.05.2024
(id. 316699391).

Em
22.05.2024
, a exequente foi intimada para recolhimento das custas das diligências (id. 316699397), procedendo ao pagamento e juntada no dia
12.06.2024
(id. 316699399).

Por fim, em
28.10.2024
, formulou expressamente pedido de citação por edital, o qual, todavia, não foi objeto de apreciação pelo juízo (id. 316699856).

Tal conjunto de atos evidencia que a parte exequente jamais se manteve inerte, mas, ao revés, impulsionou o feito em todas as oportunidades possíveis.

Apesar disso, o processo não avançou, seja por demora na expedição e retorno das diligências iniciais de citação, seja por longos lapsos entre decisões e efetiva prática dos atos pelo próprio Judiciário, seja por atrasos decorrentes da pandemia e pela reorganização digital dos autos.

Logo, de clareza solar que o feito permaneceu paralisado não por culpa exclusiva da exequente, o que demonstra que a demora decorreu exclusivamente ao mecanismo da Justiça.

Nesse sentido, a Súmula 106 do STJ preconiza que: “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.
”

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DILIGENTE – INÉRCIA NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não ocorre a prescrição intercorrente se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na execução não ocorreu por inércia do exequente
.”
(TJMT, RAC n. 0000331-19.2017.8.11.0029, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.08.2023 – negritei e grifei).

Ademais, quanto às mudanças acerca da prescrição intercorrente após a vigência da Lei n. 14.195/2021, que passou a prever como termo inicial para a prescrição intercorrente a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor, momento em que o processo será suspenso, uma única vez, pelo prazo de 01 (um) ano, convém destacar que, no caso vertente, os atos jurídicos são, em sua maioria, anteriores à vigência da referida norma legal e, por isso, não se submetem a mesma.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA – TERMO INICIAL – DATA DO TÉRMINO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4º, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.

A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional e na vigência do CPC 2015 e antes das modificações pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021, tem início com o término do período de suspensão do processo
.”
(TJMT, RAC n. 0000357-86.2012.8.11.0095, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – DILIGÊNCIAS NA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – INÉRCIA E DESÍDIA DO EXEQUENTE – NÃO EVIDENCIADAS – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4º, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prazo prescricional da ação executiva, quando este deixar de cumprir determinação judicial de dar andamento ao feito após a sua intimação pessoal, circunstância não evidenciada in casu, vez que, constatada a diligência da instituição bancaria na condução do processo.

As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27.08.21 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.

Não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis. Prescrição não evidenciada
. Recurso desprovido.
” (TJMT, RAI n. 1023075-68.2023.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 21.02.2024 – negritei).

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, em face da inocorrência da prescrição intercorrente na espécie, tenho que a cassação da sentença

objurgada, para determinar o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento, é medida que se impõe.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025